Tribunal: TJMT
Processo: 1026107-18.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026107-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (AGRAVANTE), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (AGRAVADO), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - CPF: 045.535.031-07 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ENIO ROBERTO ZANOLLA - CPF: 405.420.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO DE AÇÃO MONITÓRIA AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO – FUNDAMENTO DE QUE SE TRATARIA DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSÍVEL CONSTRIÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 860 DO CPC, AO PERMITIR QUE A CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITO LITIGIOSO RECAIA SOBRE CRÉDITOS QUE VIEREM A CABER AO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível penhora no rosto dos autos visando a constrição de expectativa de direito de que o executado venha a ser credor, sendo expresso o art. 860 do CPC, ao permitir que a constrição sobre direito litigioso recaia sobre créditos que vierem a caber ao executado.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida”
(REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).

Consta coligida a sentença proferida em favor do executado nos autos da Ação Monitória número 1000302-45.2019.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos aviados pelo executado Fabio Del Canale Vizentim contra o terceiro Ezequiel Starlick, constituindo
“em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à parte autora a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da emissão e devolução do cheque nº 850039, agência 1492-3, conta corrente nº 45.233-5, Banco do Brasil S/A, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da emissão da cártula, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque à instituição financeira sacada”
(sic), o que corrobora a existência de possível direito creditório do executado nos autos da mencionada ação monitória.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026107-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANDRÉ LUIS STEIN FORTES E ANDREI RAISER

AGRAVADO:

FABIO DEL’CANALE VIZENTIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS STEIN FORTES
e
ANDREI RAISER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
,
lançada nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença em Medida Cautelar de Suspensão dos Efeitos do Protesto n°. 0011277-85.2015.8.11.0040 – Cód. 141355, ajuizada por
FABIO DEL’CANALE VIZENTIM
,

que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos da ação monitória (
nº. 1000302
-45.2019.811.0040) e determinou a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias
,
requerer o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Os agravantes rememoram que os autos de origem dizem respeito à cobrança executiva de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dizem que
“não tendo sido efetuado o pagamento voluntário do débito, os Exequentes (ora Agravantes) requereram a adoção de diversas medidas constritivas, incluindo o bloqueio de ativos (via Sisbajud) e de veículos automotores (via Renajud), as quais, todavia, restaram infrutíferas”
(sic).

Ressaltam que
“em novas buscas por bens penhoráveis, identificou-se que o Executado (ora Agravado) é autor de Ação Monitória, movida em face de EZEQUIEL STARLICK (Processo nº 1000302-45.2019.811.0040), que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT”
(sic).

Asseveram que
o juízo
a quo
negou a intencionada penhora no rosto dos autos, sendo
que
”o principal fundamento da decisão agravada diz respeito ao fato de a ação monitória ainda tramitar em fase de conhecimento, pendente de julgamento, de modo que não haveria título constituído, mas “mera expectativa” de direito”
(sic).

Discorrem que “
com o escopo de garantir a satisfação do crédito do exequente, o art. 860 do Código de Processo Civil permite a constrição sobre direito litigioso, discutido em processo judicial do qual o devedor faça parte (“penhora no rosto dos autos”)”
(sic).

Asseveram que
“com efeito, ao contrário do que consignou a r. decisão agravada, não há que se exigir a prévia existência de um título executivo, tampouco que esteja definitivamente constituído e consolidado o crédito em favor do executado, porquanto a constrição recairá sobre os bens “que vierem a caber” a este consequentemente, trata-se de uma expectativa de direito do devedor”
(sic).

Aduzem que
“que a constrição em tela não acarretará prejuízo algum ao Agravado, porquanto somente se efetivará sobre eventuais bens ou créditos que venham a ser apurados em favor deste na ação monitória por conta da penhora aqui efetivada”
(sic).

Com tais apontamentos, pleiteiam, inicialmente, a liminar a fim de que seja concedido o efeito suspensivo recursal, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste agravo.

No mérito, pedem
“o INTEGRAL PROVIMENTO deste recurso, com a reforma da r. decisão agravada, a fim de ser deferida a penhora no rosto dos autos do Processo nº 1000302-45.2019.811.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, para que eventuais bens, direitos ou valores que se destinarem ao Sr. FÁBIO DEL’CANALE VIZENTIM sejam revertidos em proveito dos Exequentes/Agravantes, no limite do valor do crédito exequendo”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 153993657.

A liminar recursal almejada foi inicialmente
indeferida
por mim, em 19/12/2022, nos termos da decisão Id. 154206161.

Registrada por meio de certidão a paralisação do feito no período de recesso forense (Id. 154447679).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 158395188, datado de 16/02/2023.

Na peça Id. 161911178, de 17/03/2023, os agravantes alegam a
ocorrência de ‘fato novo’
, aduzindo que houve
“a prolação de
sentença de mérito na Ação Monitória nº 1000302-45.2019.811.0040
, que
julgou totalmente procedente o pedido
, constituindo, de pleno direito, um título executivo judicial em favor do ora Agravado”
(sic). Juntam comprovantes do alegado.

Asseveram que
“tal circunstância repercute diretamente no objeto deste recurso, eis que, com o julgamento do mérito da ação monitória, a dívida decorrente daquele feito está devidamente consolidada, lastreada em título executivo judicial, o que reforça a necessidade de total provimento deste recurso, afastando, assim, o argumento de que “a ação monitória ainda pende de julgamento de mérito””
(sic).

Acrescentam que
“se não bastasse a situação do devedor junto ao SPC/Serasa, veja-se que o Agravado possui junto ao Poder Judiciário do Mato Grosso dezenas de ações de execução, cobrança e busca e apreensão ajuizadas contra si, cuja somatória dos principais e mais expressivos valores cobrados alcança a cifra nada módica de
R$ 17.390.835,80
(dezessete milhões, trezentos e noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), conforme faz prova a documentação anexa”
(sic).

Anotam que
“há, portanto, fortes indícios e justo receio de que não existam bens suficientes à garantia da execução, caso as medidas de resguardo não sejam prontamente adotadas, haja vista a situação de
reiterada inadimplência
, colocando em risco o resultado final da ação executiva”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem
“liminarmente, inaudita altera parte, a concessão da tutela de urgência, de forma incidental,
determinando-se, cautelarmente, o arresto no rosto dos autos do Processo nº 1000302-45.2019.811.0040
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, para que eventuais bens, direitos ou valores que porventura se destinarem ao Agravado, o Sr. FÁBIO DEL’CANALE VIZENTIM, sejam revertidos em proveito dos Exequentes/Agravantes, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011277- 85.2015.8.11.0040, no limite do valor do crédito exequendo”
(sic).

Analisando os novos fatos acima apontados, a liminar recursal foi então
deferida
por mim, na data de 30/03/2023, nos termos da decisão Id. 162109681, para determinar
“cautelarmente, o arresto no rosto dos autos do Processo nº 1000302-45.2019.811.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, para que eventuais bens, direitos ou valores que porventura se destinarem ao Agravado, o Sr. FÁBIO DEL’CANALE VIZENTIM, sejam revertidos em proveito dos Exequentes/Agravantes, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011277- 85.2015.8.11.0040, no limite do valor do crédito exequendo”
.

Nesta mesma decisão foi também determinada nova intimação da parte agravada para contrarrazoar o presente recurso, bem como a realização de audiência de conciliação entre as partes, esta designada para o dia 18/05/2023, a qual restou infrutífera, conforme termo de audiência coligido ao Id. 169011178, ante a ausência da parte recorrida.

No despacho Id. 170253161, datado de 30/06/2023, acolhendo-se pedido da parte recorrente em petição de Id. 166014666, no sentido de retirar o sigilo equivocadamente inserido e reabertura de prazo para manifestação da parte adversa, foi decidido que
“a fim de resguardar o direito de ampla defesa e contraditório às partes, diretriz máxima consagrada na Constituição Federal (art. 5º, LX),
defiro

a devolução do prazo para apresentação da contraminuta
, na forma do art. 1.019, II c/c art. 224, ambos do CPC, entretanto,
iniciado a partir desta data”
(sic).

Regularmente intimado, o agravado novamente não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 176796693, datada de 25/07/2023.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão lançada nos autos de Ação de C
umprimento de Sentença em Medida Cautelar de Suspensão dos Efeitos do Protesto nº. 0011277-85.2015.8.11.0040 – Cód. 141355, ajuizada por
FABIO DEL’CANALE VIZENTIM
,

que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos da ação monitória (nº. 1000302-45.2019.811.0040) e determinou a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias
,
requerer o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos de origem do processo número 0011277-85.2015.8.11.0040, observa-se que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais executados pelos exequentes agravantes contra o executado agravado (Id. Num. 65505879 - Pág. 50/53).

Observa-se que a pretensão executória foi admitida (Id. Num. 65505879 - Pág. 66/67), sendo a parte executada regularmente intimada para cumprir a obrigação exequenda, tendo deixado decorrer o prazo para tal finalidade (Id. Num. 65505879 - Pág. 72).

Após isso, seguiram-se tentativas de bloqueio judicial via Sisbajud infrutífera (Id. 88767414) e inserção da obrigação em órgão de proteção ao crédito (Id. 88771637), sendo, na decisão recorrida de Id. 105860282, indeferido pedido de penhora no rosto dos autos intencionada pelos exequentes agravantes.

Veja-se o teor da referida decisão recorrida:

“VISTOS ETC,

O pedido dos exequentes de penhora no rosto dos autos da ação monitória (1000302- 45.2019.811.0040), neste momento, não comporta acolhimento (id. 90237460).

Isso porque, a pretensão do ora executado, na condição de autor na ação monitória, no caso, constituir em título executivo judicial a dívida decorrente da cártula acostada naquela demanda, não restou consolidada, considerando, nesse sentido, que a ação monitória ainda pende de julgamento de mérito.

Há, portanto, mera expectativa do reconhecimento do crédito monitório e sua conversão em título executivo judicial, situação que, por ora, obsta o acolhimento da pretensão formulada pelos exequentes nestes autos.

Desta forma, intimem-se os exequentes por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Nada postulado, sem a necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 8 de dezembro de 2022.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito”

Com efeito, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que comporta reforma, na medida em que pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível a penhora no rosto dos autos, visando a constrição de expectativa de direito de que o executado venha a ser credor, sendo expresso o art. 860 do CPC em permitir que a constrição sobre direito litigioso recaia sobre créditos que
vierem
a caber ao executado.

Neste sentido, no âmbito pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a
penhora
no
rosto
dos
autos
, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos
autos
em que se requer a medida, tenha, ao menos, a
expectativa
de receber algum bem economicamente apreciável nos
autos
em cujo '
rosto
' se pretende seja anotada a
penhora
requerida”
(REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE A DEMANDADA SERÁ BENEFICIADA COM RECEBIMENTO DE VALORES – EXPECTATIVA DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito.
”
(N.U 1009456-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE
PENHORA
NO
ROSTO
DOS
AUTOS
DE TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO –
BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS -
EXPECTATIVA
DE
DIREITO
(FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO
– CAUSAS SUPERVENIENTES RELEVANTES A SEREM CONSIDERADAS: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE SE AMPARA O
DIREITO
E ACORDO E LIBERAÇÃO DE VALORES NO PROCESSO DO QUAL SE PLEITEIA A
PENHORA
– DECISÃO REFORMADA – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA APRECIAÇÃO E POSTERIOR LIBERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Conforme já decidido no âmbito pelo Superior Tribunal de Justiça, “A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a
penhora
no
rosto
dos
autos
, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos
autos
em que se requer a medida, tenha, ao menos, a
expectativa
de receber algum bem economicamente apreciável nos
autos
em cujo '
rosto
' se pretende seja anotada a
penhora
requerida” ( REsp 1.678.224/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).
Há que ser reconhecido situações supervenientes relevantes após a decisão de bloqueio dos valores, que é o trânsito em julgado da sentença a que ampara o
direito
da agravante, de honorários sucumbenciais e o não pagamento; também, o acordo e liberação de valores no processo envolvendo o crédito do agravado e pedido de
penhora
no
rosto
dos
autos
; Assim, a fim de dar efetivamente ao comando, deve haver a transferência dos valores bloqueados para o processo da Vara da Violência Doméstico do qual a parte faz jus aos honorários sucumbenciais.”
(N.U 1020076-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (destaquei)

Ademais, no Id. 161911179, consta coligida a sentença proferida em favor do executado nos autos da ação monitória número 1000302-45.2019.8.11.0040, que julgou procedente os pedidos aviados pelo executado Fabio Del Canale Vizentim contra o terceiro Ezequiel Starlick, constituindo
“em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à parte autora a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da emissão e devolução do cheque nº 850039, agência 1492-3, conta corrente nº 45.233-5, Banco do Brasil S/A, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da emissão da cártula, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque à instituição financeira sacada”
(sic), o que corrobora a existência de possível direito creditório do executado nos autos da mencionada ação monitória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a decisão recorrida,
DETERMINAR
a penhora no rosto dos autos do processo n°. 1000302-45.2019.811.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, para que eventuais bens, direitos ou valores que se destinarem ao Sr. FÁBIO DEL’CANALE VIZENTIM sejam revertidos em proveito dos exequentes agravantes ANDRÉ LUIS STEIN FORTES e ANDREI RAISER, no limite do valor do crédito exequendo, devendo ser expedido o necessário para a formalização desta constrição.

É como v
o
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023